Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-64.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3405 - Crimes contra a inviolabilidade de domicílio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-64.2021.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: DEBORA EMMYLLY DE OLIVEIRA ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de violação de domicílio, dentre elas os depoimentos das vítimas e da testemunha ocular do delito, que confirmam a entrada e permanecia do réu na residência, contra a vontade delas, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do CP), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes à culpabilidade, aos antecedentes, às consequências e às circunstâncias do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bonito/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 150, §1º do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do CPP,
subsidiariamente, requer
a reforma da dosimetria
, para que, na primeira fase, seja afastada a valoração negativa das circunstâncias.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que em 28 de junho de 2020, por volta de 21:00h, Maria do Socorro da Silva Frangi estava dormindo, em sua residência, quando viu o apelante empurrar a janela da casa e colocar uma das mãos para o interior do local, onde também dormia Thea Anália da Silva Frangi (filha da vítima). Em ato contínuo a vítima chamou a vizinha, a qual confirmou tratar-se de Raimundo Pereira de Sousa, vulgo “Capote”, o qual possui diversas passagens pela polícia.

São os fatos.

- MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 150, §1º do CP. Vejamos.

No que se refere à materialidade,
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID.
13489812 - Pág. 11
) e pelas declarações da vítima e das testemunhas.

Quanto à autoria, vejamos o que afirmou o juízo, conforme consta da sentença (ID. 13489910 - Pág. 2 e 3) e conforme mídias dos autos:

A vítima
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FRANGI
(mídia):
que se recorda dos fatos que ocorreram em 28 de junho de 2020; que já conhecia o acusado por ser seu vizinho;
que esse fato foi o primeiro de uma série de outras invasões
. Que nesse dia era a noite e a declarante estava no seu quarto e suas 2 filhas estavam na sala. Que elas chegaram no quarto chorando e dizendo que alguém tinha empurrado a janela da sala e que elas tinham visto o braço. Que ligou nos vizinhos e na vizinha da frente que é a ex mulher do acusado. Que ela chama Heroniza. Que a Heroniza chamou a filha Rayane e o esposo da filha e eles vieram.
Que a depoente empurrou a janela da sala e viu e o genro do acusado disse, é o “CAPOTE”.
Que o nome do genro é Jesualdo. Que a filha do acusado pediu para ele sair mas ele não saiu. Que a filha dele disse que a solução era entrar na casa e trancar as portas. Que o acusado ficou lá fora fazendo barulho e batendo.
Que depois chamaram o vigia FRANCISCO que tentou tirar ele de lá e ele não saía
. Que outro vizinho estava de pedreiro na casa da declarante também tentou tirar ele de lá. Que a filha dele pediu para não chamar a polícia porque ele já tinha toda uma situação antes e teve receio que levassem o pai dela.
Que ele foi sair por volta de 6 da manhã, tirado pelo vigia
. Que a casa tem uma varanda e lá que ele estava, na varanda próximo da janela do quarto. Que ele estava bêbado exalando cheiro de álcool. Que depois desse dia ele voltou a invadir a casa outras vezes. Que depois de 3 dias ele foi de novo e tiveram que chamar a polícia. Que a filha da declarante era menor e tiveram que acionar a polícia. Que nem toda vez que ele invadiu registraram B.O. que acredita que registraram umas 3 vezes, até porque nem sempre tinha delegado. Que depois da invasão que viram os filhos e vizinhos. Que ele nunca entrou porque a casa era gradeada. Que ele ficava ao redor. Que o fato foi por volta de 20h30 para 21 horas. Que ainda não estavam dormindo. Que o transtorno somente parou quando chegaram outras pessoas. Que é costume ele beber. Que ele tinha bastante consciência do que fazia.”
(grifos nossos).

A vítima
THEA ANALIA DA SILVA FRANGI
(mídia):
que já conhecia o acusado RAIMUNDO “CAPOTE”. Que ele é pai da amiga da declarante. Que a amiga se chama Rayane. Que na data dos fatos em 28/06/2020, não se recorda quem estava na casa. Que se lembra que estava a declarante a irmã e a mãe e esperavam um lanche e conversando e no celular. Que a declarante olhou e viu que a janela estava aberta. Que a declarante esposo dela virem, e eles olharam e disseram que não tinha ninguém. Que eles iam saindo e iluminaram perto da geladeira que ficava ao lado da janela e
viram ele lá escondido entre a geladeira e a parede. Que ele ainda estava lá ao lado da janela do quarto
. Que ele não falava nada e estava muito bêbedo.
Que não conseguiram levar ele
. Que quando era umas 22 horas chamou e o vigia, que era o horário que ele começava a trabalhar. Que o vigia tirou ele e ele foi embora. Que resolveram não chamar a polícia e achavam que ia se resolver. Que na mesma noite, depois ele voltou e chamaram o vigia que tirou ele.
Que ele voltou novamente e o vigia foi chamado e tirou ele
. Que dessa vez ele não voltou mais, mas isso continuou nas outras noites. Que ele ficava no terreno da casa. Que o acusado não entrou na casa, ele batia na janela e chegou a arrebentar, a quebrar porque não era vidro e sim uma madeira mais fraca. Que não acredita que ele estava tão bêbado de não saber o que estava fazendo, que acredita que ele era viciado em bebidas. Que a primeira vez foi antes das 22 horas.”
(grifos nossos).

Com efeito, a testemunha compromissada
FRANCISCO ANTÔNIO ABREU DE SOUSA
afirmou em juízo que:

no dia dos fatos, estava em ronda como vigilante
e “Que os fatos de 28 de junho de 2020 na varando do terreno da residência da sra. Maria do Socorro.
Que se recorda dos fatos. Que é vigia na rua. Que essa foi uma das primeiras vezem em que o depoente foi chamado
. Que quem ligou ao depoente foi a Thea Anália
. Que foi lá e estava o réu e pegou pelo braço com um pouco de trabalho, mas tirou ele de lá.
Que achou que ele estava um pouco bebido. Que nessa primeira vez ele já ejaculou na parede, mas não comentou com elas e não comentou porque ficou envergonhado. Que não tinha muita intimidade com elas e não falou. Que ele estava do lado direito da casa na janela, onde ele sempre quebra o pedaço da janela. Que o depoente tirou ele de lá. Que não se recorda, mas acredita que a Thea ligou mais uma vez e até a filha do réu foi lá chamar ele. Que até lembra que a filha disse para não fazer nada. Que depois ele voltou e entrou na casa. Que ele sempre entrava. Que uma vez ele arrebentou a porta e só- não entrou por casa de uma tranca. Que depois que tirou ele foi que elas viram que arrebentou a porta. Que a casa tem varanda e ele ficava na varanda. Que se recorda que esse fato foi mais cedo, foi antes de 11 horas da noite. Que foi entre 21 e 23 horas. Que nesse dia ele tinha consciência e sentiu um cheiro de bebida. Que no começo achou que era coisa de bebida, mas depois quando pegou ele lá sem beber percebeu que não era nada de coisa de bebida. Que todas as vezes o depoente interferia e por isso o réu não entrou na casa. Que acredita que o réu tinha intenção de fazer coisa com elas porque se masturbava e tudo. Que até avisava para elas não saírem na rua. Que ele não chegou a adentrar no imóvel, apenas danos em janela e porta e se masturbar em volta da casa. Que ele não conseguiu porque tinha grade na porta, mas arrebentou a porta.”
(grifos nossos).

Em seu interrogatório, o recorrente afirmou que não se recorda dos fatos.

Assim, tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais,
a violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, sendo que
“p
ara a configuração do delito de violação de domicílio, é indispensável a presença do dolo, consistente na vontade consciente de violar domicílio alheio contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. No caso
, o conjunto probatório comprovou que o réu invadiu o pátio da vítima, contra a vontade delas, ali permanecendo. Demonstrado que o réu ingressou no domicílio alheio de forma clandestina,
amoldando-se a sua conduta ao tipo penal do artigo 150, caput, do Código Penal.”
(TJ-RS, APR 7008138174, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2019) (grifo nosso).

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da
sentença para que, na primeira fase, seja afastada a valoração negativa das circunstâncias, uma vez que afirma não terem sido provadas.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença, na parte que interessa:

“A culpabilidade exaspera a espécie, pois o réu permaneceu toda a noite invadindo a casa, retiravam-lhe e ele retornava, assim lá permanecendo até ser retirado as 6 horas da manhã, deixando vítimas amedrontas pelo seu constante retorno e ousadia; registra antecedentes criminais (Id 60604596 – item 4) nos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base") sendo-lhe desfavorável também; não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias exasperam a espécie pois aproveitou-se do fato de se encontraram na casa 3 mulheres sozinhas ciente da vulnerabilidade; as consequências do crime restaram anormais à espécie visto que com sua reiterada conduta obrigou vítimas a permanecerem trancadas dentro de casa até amanhecer; a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.”

Como se vê, o magistrado singular considerou os vetores referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito desfavoráveis ao apelante, para fixar sua pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) de detenção, portanto, exatamente no patamar médio de pena.

Pois bem, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

In casu
, entendo que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos.

Não há, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023